Tribunal: STF
Processo: Rcl 78110
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul por suposto descumprimento do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 593.443/SP, Tema 154 da sistemática da repercussão geral. O acórdão reclamado restou assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 154 DO STF. RECURSO DESPROVIDO”. (eDOC 2, p. 148).



    Consta dos autos que Jonathan Felipe Mendes Borges foi denunciado pelo Ministério Público da Comarca de Porto Alegre/RS como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal; artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal; e artigo 244-B, §2º, do ECA (eDOC 2, p. 31).



    O Juízo de primeiro grau impronunciou o acusado, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal, por entender inexistirem indícios suficientes de autoria. Contra essa decisão, o Ministério Público do Rio Grande do Sul interpôs apelação (eDOC 2, p. 12), a qual foi desprovida pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal a quo (eDOC 2, p. 36). Foram opostos embargos de declaração pelo Parquet, os quais foram desacolhidos (eDOC 2, p. 63).



    Irresignado, o Ministério Público gaúcho interpôs recurso extraordinário (eDOC 2, p. 72), que foi desprovido (eDOC 2, p. 138).



    O reclamante sustenta, em síntese, que “a hipótese aqui tratada diverge daquela sobre a qual se debruçou o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 154 da Repercussão Geral, já que não se discute o instrumento utilizado para afastar a competência constitucional do Tribunal do Júri (habeas corpus); debate-se o próprio descabimento de tal subtração de competência por questão jurídica vinculada à tarifação probatória que tem sido observada para fins de avaliação da pronúncia, somente admitida em caso de produção de prova oral judicializada, desprezando-se hipóteses que contam com a existência de prova irrepetível, bem como provas cautelares e antecipadas, etc” (eDOC 1, pp. 11-12). 



    Argumenta que a decisão reclamada usurpou a competência constitucional do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, 'd', CF), pois haveria vertente probatória apta a respaldar a acusação, notadamente depoimento da vítima em sede policial que, embora não ratificado em juízo, teria sido motivado por temor de represálias.(eDOC 1, pp. 12-13).



    Requer “seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal” (eDOC 1, p. 15). Ao final, pugna pela procedência da reclamação “para que seja conhecido e provido o agravo interno ministerial” (eDOC 1, p. 15).



    Determinei vista à Procuradoria-Geral da República (eDOC 5).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação. (eDOC 7, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”



    No caso dos autos, a reclamação deve ser conhecida, pois houve o esgotamento das instâncias ordinárias com o julgamento do agravo interno pela autoridade reclamada (eDOC 2, p. 138). No entanto, a pretensão não merece acolhida.



    Assim decidiu o Plenário do STF ao analisar o Tema 154 da repercussão geral:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129 I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa.



    II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.



    III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. (...)”. (RE 593.443/SP, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 22.5.2014, grifei)



    O Tribunal concluiu que a ausência de suporte probatório mínimo não pode legitimar a pretensão punitiva do Estado ante a falta de justa causa para a ação penal. Na oportunidade, o Colegiado fixou a seguinte tese:



    “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)”.



    No voto condutor do acórdão reclamado constou:



    “O acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, contra o qual foi interposto recurso extraordinário, manteve a decisão de impronúncia do recorrido, pelos seguintes fundamentos, estampados em seu voto condutor (Evento 14 - RELVOTO1):



    No caso, a existência dos delitos contra a vida (1º e 2º fatos) está consubstanciada no laudo de necropsia da vítima Rodrigo, laudo pericial de local da morte, auto de identificação cadavérica, prontuário médico da vítima Kerolin e o laudo de exame de corpo de delito indireto da vítima Kerolin.



    Quanto à suposta autoria delitiva, peço vênia ao digno magistrado de primeiro grau, Dr. Francisco Luís Morsch, para reproduzir a prova oral colhida ao longo do feito e que foi assim sumariada na r. sentença:



    "(...)Durante a fase investigativa foram efetuadas diligências e realizada a oitiva de testemunhas para tentar elucidar a autoria delitiva. A vítima Kerolin, única testemunha ocular dos fatos, em um primeiro momento depôs "que na noite do crime estava na rua com seu namorado e passou uma motocicleta cor escura, tem quase certeza de que era uma moto marca Honda modelo TWISTER. Que nela estavam dois indivíduos de capacete, não sabe descrever os capacetes. Os indivíduos estavam trajando moletom de cor escura. Não sabe dizer se os indivíduos eram brancos ou negros. Que foi tudo muito rápido." (Evento 3 – ProcJud 1 – p. 25/26)



    Após seis dias, a vítima Kerolin prestou novo depoimento em sede policial, onde mudou a versão dos fatos, dizendo que temia por sua vida, por essa razão não havia dito antes, porém quem tripulava a motocicleta Honda/Twister de cor preta que chegou disparando seria "BARNES" e “VEIO”, e estes efetuaram os disparos que vitimaram Rodrigo, veja-se: (...)



    A mãe da vítima Rodrigo, ROSANE ASSIS DOS SANTOS, em juízo, apenas confirmou que o mesmo traficava entorpecentes, conforme trecho retirado do evento 75dos autos: (...)



    Exposta a prova oral, consigno que, na fase processual em que o presente feito se encontra, não há de se esperar do julgador um juízo de certeza, mas apenas que, caso pronuncie o réu, a decisão esteja baseada na existência de elementos que atestem a materialidade do delito e a presença de indícios suficientes de sua autoria. A despeito disso, a sentença de pronúncia não pode ser proferida sem mínimos elementos submetidos ao devido processo legal.



    Assim, para que o réu seja pronunciado, a acusação não precisa provar que ele seja efetivamente o autor do delito, pois se trata de juízo de probabilidade e não de certeza. Ou seja, basta que existam nos autos indícios suficientes de autoria, ainda que derivados de testemunhas não oculares ou da própria vítima, haja vista que a decisão de pronúncia, conforme registrado, constitui simples juízo de admissibilidade da acusação.



    No caso em comento, contudo, após avaliação da prova judicializada, concluo que não foi atingido o standard probatório necessário relativamente aos indícios de autoria quanto ao recorrido, razão pela qual imperativa a manutenção da sentença que impronunciou o réu J.F.M.B.



    Com efeito, sob o crivo do contraditório, não há um único depoimento capaz de minimamente esclarecer como se deu a participação do réu nos fatos criminosos a ele imputados.



    Sucede que, por mais que se tenha descrito desdobramento fático plausível, inevitável observar que a tese acusatória está embasada no segundo depoimento prestado pela vítima Kerolin, em sede policial, quando identificou os alcunhas "Barnes" e "Veio" como autores dos crimes. Dito depoimento, contudo, não foi ratificado na fase judicial, pois Kerolin não compareceu em juízo.



    Ou seja, na fase judicial do processo não houve testemunha ou prova de qualquer natureza que apontasse a autoria do fato descrito na denúncia à pessoa da ora recorrido.



    Ademais, como bem destacado pelo togado singular, a vítima, que em sede policial alterou a sua versão, não trouxe as "características dos suspeitos, somente apelidos e mesmo assim consegue fazer um reconhecimento fotográfico".



    Neste contexto, vê-se que a prova produzida ao longo do feito é escassa e insuficiente ao juízo de pronúncia, sobretudo porque o depoimento prestada pela vítima Kerolin na fase administrativa não foi ratificada em juízo.



    Neste sentido: (...)



    Assim, não existindo indícios suficientes de autoria em relação ao réu J.F.M.B., impõe-se a manutenção da sentença de impronúncia.



    Mantida a sentença, resta prejudicada a análise das demais matérias devolvidas no recurso do Ministério Público.



    Frente ao exposto, voto por NEGAR provimento ao recurso. [grifos no original]



    O acórdão que, ao fim e ao cabo, impronunciou o recorrido, portanto, está de acordo com o aludido paradigma qualificado, não havendo, dessa forma, na espécie, afronta ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal.



    (...)



    Portanto, na esteira da jurisprudência colacionada, cabível a aplicação do aludido paradigma para afastar a alegação de afronta ao artigo 5º, inciso XXXVIII, d, da CF, em face da decisão que impronuncia o réu, como no caso dos autos.



    A hipótese, assim, era de negativa de seguimento ao recurso extraordinário.



    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso” (eDOC 2, pp. 138-148).



    Destaco que a impronúncia foi mantida com fundamento na inviabilidade de que um acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri com base exclusivamente em elementos informativos colhidos sem a observância do contraditório, notadamente quando o depoimento policial incriminador não foi ratificado em juízo e a própria vítima apresentou versões distintas na fase investigativa.



    Ademais, não vislumbro teratologia na aplicação do Tema 154 ao caso. À primeira vista, entendo que o acórdão proferido pelo Juízo reclamado está em consonância com a jurisprudência firmada pela Suprema Corte.



    Nesse mesmo sentido, colham-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Despronúncia pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 3. Alegação de inaplicabilidade do tema 154 da sistemática da repercussão geral. Usurpação de competência do Tribunal do Júri. Inexistência. 4. Agravo que decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita os fundamentos da decisão. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar o ato atacado. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl 64.981-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.4.2024).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 63.001-AgR/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.2.2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO TEMA 154. DISTINÇÃO. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há teratologia na aplicação do Tema 154 ao caso concreto. O entendimento adotado pelas instâncias ordinárias está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 63.047-AgR/RS, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.5.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente